Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025866-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: José Renato de Moraes
Paciente: Leticia Almeida Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, em favor de Leticia Almeida Silva, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática dos delitos de “homicídio, tráfico de drogas, dentre outros, perpetrado por integrantes da conhecida Organização Criminosa Comando Vermelho, ramificada naquela região” (autuação do processo).
Aduz o impetrante que a beneficiária teve sua prisão preventiva cumprida, na cidade de Água Boa, em 03.12.2020, por mandado judicial advindo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Argumenta que a paciente “teve bebê recentemente (certidão anexa), contudo ainda está amamentando, com filhinho de 01 mês e outro de 02 (dois) anos” (id. 69158982 - Pág. 2). Afirma que Leticia possui procedimentos judiciais em seu nome, entretanto, nenhum com trânsito em julgado, além de ter endereço certo e emprego fixo.
Sustenta que a beneficiária faz jus à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, visto que atende ao requisito imposto pelo inciso V do art. 318 do CPP.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou parcos documentos.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, consigna-se que o impetrante não trouxe ao presente writ informações relativas à decretação da prisão preventiva. Extrai-se da autuação que a Medida Cautelar n. 0004217-79.2020.8.11.0042 é de origem da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tendo como objeto “a apuração, em tese, dos delitos de homicídio, tráfico de drogas, dentre outros, perpetrado por integrantes da conhecida Organização Criminosa Comando Vermelho” ramificada na região de Água Boa, local da prisão.
No caso em tela, verifica-se que, para além de a paciente possuir 02 (duas) filhas menores de idade, sendo uma delas de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias (id. 69158984 - Pág. 1) e a outra de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, consoante certidão de nascimento acostada (id. 69158983 - Pág. 1), o delito investigado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa (possível tráfico de drogas), tampouco crime contra os descendentes, inexistindo, pois, a situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada pelo STF, sobretudo porque a paciente é primária (consulta aos Sistemas PJe 1o grau e SEEU).
Ademais, consta declaração do Sr. Mariano da Silva Alves que a paciente “presta serviço na função de cozinheira; recebendo por mês, a Sra Leticia Almeida Silva, brasileira, residente a R. Baurue, 209, VI. Nova, Água Boa” (id. 69158986 - Pág. 1).
Nessa linha, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, impondo-lhe, ainda, a medida cautelar de fiscalização por meio de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal), sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP), caso repute necessário, cabendo-lhe, inclusive, fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar e das demais cautelares eventualmente fixadas.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva da paciente Leticia Almeida Silva pela domiciliar com a imposição da referida medida cautelar (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente, clausulado com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada